Tribunal: TJMT
Processo: 1009292-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009292-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PERSZEL MARANGONI - CPF: 068.925.479-23 (ADVOGADO), SANDRO LUIS MARANGONI - CPF: 766.715.349-34 (AGRAVANTE), COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE - CNPJ: 14.677.089/0001-30 (AGRAVADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (AGRAVADO), PAULO JOSE TRZINSKI - CPF: 715.022.389-34 (AGRAVADO), ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI - CPF: 957.955.379-34 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ALLAN MARCEL PAISANI - CPF: 009.242.439-29 (ADVOGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE TRZINSKI - CPF: 715.022.389-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI - CPF: 957.955.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - PEDIDO MANEJADO POR TERCEIRO INTERESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674, do CPC).

Na hipótese, afigura-se inadequada a via eleita pelo Agravante a fim de promover o cancelamento das prenotações constantes às margens das matrículas de imóveis objeto dos autos, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRO LUIS MARANGONI,
na qualidade de terceiro interessado,

em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.° 0006596-84.2014.8.11.0015

ajuizada por
COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
em desfavor de
NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS
, indeferiu o requerimento do terceiro interessado, em razão da inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, o Agravante esclarece que promoveu adjudicação compulsória dos imóveis de matrículas n° 5.450,
CRI de Sinop/MT
e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT, a fim de saldar seu crédito nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1014244-02.2019.8.26.0114 movido em desfavor da empresa Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda.

Afirma que peticionou na ação principal e requereu o levantamento das anotações AV.18/5.450 e Av. 8/1.662 averbadas nas matrículas dos imóveis, sob a justificativa que tais restrições estão impedindo a averbação da adjudicação.

Aduz que o Julgador singular indeferiu o pedido ao fundamento de que a manifestação deve ser intentada em ação pertinente, a fim de evitar tumulto processual.

Sustenta que o Juiz de primeiro grau não se atentou aos princípios da cooperação e celeridade processual ao proferir a decisão agravada.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o levantamento das averbações AV.18/5.450 e Av.8/1.662, às margens da matrícula n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 122185980).

A contraminuta foi apresentada no ID.
132477177
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
ajuizou

Execução de Título Extrajudicial

em desfavor de
NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS
, objetivando a satisfação do crédito oriundo de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Em 17/09/2014, foi averbada a existência da ação de execução às margens das matrículas n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT (ID.
48936028 – pág. 11/20
).

Em 09/12/2020 e, posteriormente, em 28/07/2021, o peticionante Sandro Luis Marangoni, na qualidade de terceiro interessado, manifestou nos autos e pleiteou o cancelamento das anotações contidas nas matrículas, ao argumento de que teria promovido adjudicação compulsória.

O Juiz singular indeferiu os pedidos em razão da inadequação da via eleita. Consignou, ainda, que a manifestação deve ser promovida em ação pertinente, a fim de evitar tumulto processual.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Conforme relatado, o Agravante pretende a baixa das averbações constantes das matrículas
n° 5.450, CRI de Sinop/MT e n° 1.662, CRI de Rondonópolis/MT
.

Com efeito, em que pese ao inconformismo do Agravante quanto ao indeferimento do pedido, a decisão agravada não comporta reparos, pois, o terceiro interessado dispõe de instrumento processual adequada para formular suas pretensões.

Nesse sentido, o art. 674, do CPC, disciplina que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Na hipótese, afigura-se inadequada a via eleita pelo Agravante, o qual se limitou a atravessar petição nos autos da execução a fim de desfazer ato constritivo sobre bem que alega ter adjudicado.

Assim, por ora, deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos de cancelamento de prenotações constantes das matrículas dos imóveis objeto dos autos, pelas razões expostas alhures.

A propósito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TERCEIRO INTERESSADO, DETERMINANDO A BAIXA DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OCORRÊNCIA – PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, E NÃO POR SIMPLES PETIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Provimento do recurso para anular a decisão agravada, ante a inadequação da via eleita. (
TJ-PR – AI: 00498723120218160000, Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 14/05/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022
).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO, DA PENHORA E DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL AORESENTADA PELA ESPOSA DO DEVEDOR – PEDIDO MANEJADO POR TERCEIRO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL DIANTE DA VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 674 do CPC, que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Agravo de instrumento não conhecido. (
TJ-PR – AI: 00027551020228160000, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 20/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022
).

Ademais, a Agravada/Exequente informou possível ocorrência de fraude consistente em simulação de transferência patrimonial dos dois imóveis em comento para o nome de terceiro, objetivando-se a blindagem ilegal. Por óbvio, essas alegações poderão ser esclarecidas com a oposição dos Embargos de Terceiro, não sendo adequado promover o cancelamento das averbações, sem a devida instrução probatória que o caso requer.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022